Tribunal: STF
Processo: HC 186823
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vitor Oliveira do Nascimento, em benefício de Josué Barboza dos Anjos Reis, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 578.194/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva por porte de arma de uso permitido e corrupção de menores (art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e 244-B da Lei n. 8.069/1990). 
    3. A defesa ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, requerendo a revogação da prisão preventiva, que não estaria fundamentada e afrontaria o princípio da homogeneidade, pois em caso de condenação a pena aplicada seria inferior a oito anos, podendo antever eventual início de cumprimento de pena no regime semiaberto, aberto ou, até mesmo, a substituição por restritivas de direitos. 
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 578.194/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha. Tem-se na decisão impugnada:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente, cujo decreto seria genérico e não analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Alega que teria residência fixa, não tendo o decreto apresentado “elementos mínimos para legitimar a assertiva de que o Paciente empreenderá fuga, se posto em liberdade, para evitar o cumprimento de eventual pena aplicada”. 
    Insiste na afronta ao princípio da homogeneidade, pois tendo dezenove anos de idade e sendo primário com bons antecedentes, em caso de condenação a pena aplicada seria inferior a oito anos, podendo antever eventual início de cumprimento de pena no regime semiaberto, aberto ou, até mesmo, a substituição por restritivas de direitos. 
    Invoca a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, e sustenta a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, pois “no presente caso é patente a ilegalidade e mais, foram juntadas todas as copias necessárias para a prolação favorável da liminar“.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer a CONCESSÃO DA ORDEM para que seja cassado o decreto de prisão preventiva do Paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal” . 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 578.194/RJ.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal fluminense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento ensejou a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, por porte de arma de uso permitido e corrupção de menores, tendo sido a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal:
    “(...) policiais estavam em patrulhamento, quando tiveram a atenção despertada para um veículo suspeito, no qual se encontravam os custodiados e um menor de idade. Efetuada a revista no veículo, supostamente encontraram um revólver, cal. 38mm Taurus, nº de série LI79085 com 6 cartuchos não deflagrados. Consoante APF, ao serem indagados, os custodiados afirmaram que pretendiam praticar roubos. A gravidade dos delitos é evidente e, com relação ao crime de porte de arma, sabe-se que este delito é combatido diuturnamente pelo Estado, visto que por meio dele tantos outros crimes severos são perpetrados. Nessa linha, tudo indica que o restabelecimento da liberdade dos custodiados gera ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos. Neste prisma, tudo indica que o restabelecimento da liberdade dos custodiados gera ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos. Assim, preenchido o requisito estampado no art. 313, I, do CPP. Ademais, verifico que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o lugar da infração penal, sendo certo que a não realização da audiência nesta data até mesmo impede que ele, de forma convincente, esclareça seu endereço. Por isso, entendo que a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, sem prejuízo de nova análise deste fundamento pelo juízo competente. Assim, inexistindo qualquer ilegalidade no ato prisional e sendo necessária a segregação, converto a prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 312, caput, do CPP, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Indefiro o requerimento de prisão domiciliar, porquanto a gravidade em concreto do fato em apuração legitima a excepcional rejeição da medida postulada. Expeçam-se mandados de prisão preventiva e em seguida encaminhem-se os autos do procedimento ao juízo criminal competente”. 
    O Desembargador Relator do habeas corpus no tribunal de origem indeferiu a medida liminar requerida assentando:
    “Decisão judicial que encontra-se devidamente fundamentada nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública e da instrução criminal e nos dados concretos extraídos dos autos. 
    Recomendação nº 62/2020 que não é lei nem cria direitos ou obrigações. Mera alegação da existência de risco de contágio pela pandemia do coronavírus, que impende destacar, não se limita às unidades prisionais, mas à toda sociedade, não pode servir, pelo menos por ora, como fundamento para a revogação da constrição cautelar. 
    Não se pode afirmar, categoricamente, que o ora paciente, se condenado for, fará jus a regime menos gravoso, eis que só o cotejo da prova permitirá ao magistrado a avaliação neste sentido. 
    Ademais, não se presta o pedido liminar para antecipar o mérito do writ, cuja competência pertence ao colegiado. 
    Indefiro a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, ao MP”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a circunstância de o paciente não ter demonstrado vínculo com o distrito da culpa, sendo surpreendido dentro de veículo com arma municiada e na companhia de menor de idade, alegadamente com a intenção de “que pretendiam praticar roubos“, são fundamentos suficientes que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a legalidade da prisão preventiva:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    14. Não se há cogitar, portanto, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente e negada a substituição por medidas cautelares alternativas, tampouco naquela em que, indeferida as medida liminar requerida, o tribunal de origem deixou de acolher de imediato, em juízo precário, próprio das cautelares, as alegações do paciente.
    Tampouco se evidencia constrangimento ilegal flagrante na decisão do tribunal de origem, quando nela se afasta a alegada afronta ao princípio da homogeneidade ao entendimento de que não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso sejam condenados os Pacientes, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
    15. É de se anotar, quanto à pandemia de coronavírus, que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão ainda não foi analisada pelas instâncias antecedentes, não tendo sido comprovado que o paciente preenche as condições necessárias à concessão do benefício, como se enquadrar em grupo de risco. Esta decisão foi mantida pelo tribunal de origem e afastada eventual ilegalidade manifesta pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, com dupla supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício também nesse ponto.
    16. Há de se aguardar sejam as questões suscitadas detida e urgentemente apreciadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como buscado inicialmente pelo impetrante. Inexistem, na espécie, razões jurídicas autorizativas da superação dos embaraços processuais apontados para o trâmite regular desta ação constitucional nem concessão de ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora